Tribunal: STJ
Processo: 5026866-34.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2251367 - PR(2025/0503120-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO ARAUJO
ADVOGADOS
: YURI LODETTI SILVEIRA - SC046579
LETICIA CRISTINA MASSARO DE ANDRADE - SC063031
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRAZO
PARA
CUMPRIR
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INICIAL PARA INCIDIR MULTA DIÁRIA (
).
CÔMPUTO
EM
DIAS
ÚTEIS.
PRECEDENTES.
ASTREINTES
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela parte exequente
contra decisão que determinou a contagem da multa diária em dias úteis e sua
reversão em favor da União, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 77,
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso.
3. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza
processual e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos
do que estabelece o comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a993bb5f-a94a-4988-b90c-a6096e8c75f7

RECURSO ESPECIAL No 2251367 - PR(2025/0503120-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO ARAUJO
ADVOGADOS
: YURI LODETTI SILVEIRA - SC046579
LETICIA CRISTINA MASSARO DE ANDRADE - SC063031
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRAZO
PARA
CUMPRIR
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INICIAL PARA INCIDIR MULTA DIÁRIA (
).
CÔMPUTO
EM
DIAS
ÚTEIS.
PRECEDENTES.
ASTREINTES
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pela parte exequente
contra decisão que determinou a contagem da multa diária em dias úteis e sua
reversão em favor da União, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 77,
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso.
3. O entendimento adotado pela Corte de origem está em desarmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza
processual e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos
do que estabelece o comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO assim ementado (fls. 24-25):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
REVERSÃO À PARTE LESADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão
que determinou a contagem da multa diária em dias úteis e sua reversão em favor da
União, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 77,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa diária deve ser
contada em dias úteis ou corridos; (ii) saber se a multa diária deve ser revertida em
Documento eletrônico VDA55628965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e512bf09-1728-4b87-b3c7-ba851ff1cff3

favor da União ou da parte lesada; e (iii) saber se é cabível a majoração da multa
diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A contagem da multa diária deve ocorrer em dias corridos, e não em dias
úteis, pois o
p. u., do CPC estabelece que a contagem em dias úteis se
art. 219,
aplica tão somente aos prazos processuais, e o prazo para implantação de benefício
previdenciário refere-se ao direito material reconhecido, não a um ato processual.
4. A multa diária deve ser revertida em favor da parte lesada, e não da
União Federal, uma vez que sua finalidade é coercitiva e compensatória da mora,
visando beneficiar a parte prejudicada pelo descumprimento da decisão judicial, e
não se aplica o
§ 3o, do CPC.
art. 77,
5. O pedido de majoração da multa diária é parcialmente acolhido, sendo
fixada em R$ 100,00 por dia, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e aos precedentes do TRF4, e considerando que a decisão que
comina *astreintes* não preclui nem faz coisa julgada, conforme Tema 706 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: 7. A multa diária por descumprimento de obrigação de
fazer, em matéria previdenciária, deve ser contada em dias corridos, revertida em
favor da parte lesada e fixada em valor razoável e proporcional, não precluindo a
decisão que a comina.

Nas razões do apelo nobre (fls. 36-40), com fundamento no
III, alínea
art. 105,
, da Constituição Federal, sustenta a parte recorrente a existência de contrariedade ao
a
do CPC, ao argumento de que, em razão da natureza jurídica de direito
art. 219
processual, a contagem do interstício temporal fixado para o cumprimento da obrigação
de fazer e, por conseguinte, para o início da incidência da multa diária (
) deve
astreintes
ser levada a efeito em dias úteis e não corridos.
Requer, assim, o provimento do recurso, "para reformar o acórdão recorrido,
determinando o cômputo em dias úteis do prazo para cumprimento da decisão judicial e
da multa incidente por seu descumprimento" (fl. 30).
Apresentadas contrarrazões às fls. 32-42.
O recurso foi admitido na origem (fls. 43-44).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia em definir se o cômputo da multa diária (
)
astreintes
deve ser levada a efeito em dias úteis ou corridos.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguinte razões
de decidir (fls. 21-22):

[...]
Documento eletrônico VDA55628965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e512bf09-1728-4b87-b3c7-ba851ff1cff3

Logo, caracterizada a mora do INSS, como na hipótese, acertada a fixação
de multa diária, a fim de compeli-lo ao cumprimento da obrigação de fazer.
Contudo, a multa tem por objetivo a coerção na busca da efetividade da tutela. Não
tem finalidade remuneratória da parte em favor da qual fora concedida a tutela.
Desse modo, a condenação do ente público em multa justifica-se, devendo
ser fixada a multa em dias corridos. Ora, é entendimento assente nesta Corte que o
prazo para implantação de benefício se dá em dias corridos, pois, como é cediço,
não se trata de prazo para a prática de algum ato processual - mas para a
implementação do próprio direito material reconhecido.
A propósito, dispõe o
do Código de Processo Civil:
art. 219
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos
prazos processuais.
Observa-se que referido dispositivo especifica, no parágrafo único, que a
contagem de prazos em dias úteis aplica-se tão somente aos prazos processuais.

Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem está em
desarmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza processual
e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos do que estabelece o
comando normativo contido no
do CPC.
art. 219
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
DIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença impugnada pelo INSS,
alegando excesso de execução. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação
ofertada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado [...]
7. Por se tratar "de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal
previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis" (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.778.885/DF,
DJe de
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]
15/6/2021,
21/6/2021)
Documento eletrônico VDA55628965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e512bf09-1728-4b87-b3c7-ba851ff1cff3

10. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.340.040/SP,
, Segunda Turma, julgado em
relator Ministro Teodoro Silva Santos
29/4/2024,
DJe de
)
7/5/2024.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE
ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO.
NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que
poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à
busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do
auxílio de força policial, nos termos do
§ 1o, do
art. 536,
CPC/2015.
2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar
quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o
adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o
termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da
intimação da parte, conforme preconiza o
§ 3o, do
art. 231,
CPC/2015.
3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não
adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento
de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira
Turma no
- de implicações processuais decorrentes do
REsp 1.708.348/RJ
descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito
reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao
caso em exame (
), tal como já decidido pela Segunda
ubi eadem ratio ibi idem jus
Turma no REsp 1.778.885/DF.
4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza
processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza
processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em
.
dias úteis, nos termos do
do
art. 219
CPC/2015
5. Recurso especial provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.066.240/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
21/8/2023.
grifos no original.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO
DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS.
TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO
§ 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS.
ART. 537,
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO
DO CPC. RECURSO
ART. 219
CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na
exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o
§ 1o,
art. 537,
do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade,
Documento eletrônico VDA55628965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e512bf09-1728-4b87-b3c7-ba851ff1cff3

ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as parcelas vencidas são
insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela qual persiste o interesse
recursal na presente insurgência.
2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no
apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de
opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do
julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao
§ 4o, do
art. 537,
CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF
e 356/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado
para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a
intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o
destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de
estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
,
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal
tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade
de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por
decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma
" (
do
do
que determina a contagem em dias úteis
art. 219
CPC/2015,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp 1.708.348/RJ,
em
DJe 1o/
).
25/6/2019,
8/2019
4. A mesma
contida no precedente indicado acima deve ser aplicada
ratio
ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que
houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial.
Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode
desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da
sentença, o que atrai a incidência da regra contida no
do CPC.
art. 219
5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime
legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias
úteis.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.778.885/DF,
DJe de
sem grifos no original.)
15/6/2021,
21/6/2021;

Desse modo, não deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido,
por contrariar a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de estipular
que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta e a respectiva multa seja
contado em dias úteis, na forma do
do CPC.
art. 219
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: e512bf09-1728-4b87-b3c7-ba851ff1cff3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.251.367 / PR
Número Registro: 2025/0503120-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50268663420254040000 50696781420234047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO ARAUJO
ADVOGADOS
: YURI LODETTI SILVEIRA - SC046579
LETICIA CRISTINA MASSARO DE ANDRADE - SC063031
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA O VALOR DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS (EC 20 E 41)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: c52b88da-889d-4ee3-a85d-b5e51b0127cb

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: c52b88da-889d-4ee3-a85d-b5e51b0127cb